Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725263-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO LUIZ VALERIO BORGES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO LUIZ VALERIO BORGES em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0708000-75.2020.8.07.0001 iniciado por CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de PAULO LUIZ VALERIO BORGES. Ao ID 134718194, foi deferida a penhora de vagas de garagem de matrículas n. 84.240 e 84.241, ambas de propriedade do executado. A avaliação dos bens foi homologada ao ID 188648456 no valor de R$ 195.000,00 (centro e noventa e cinco mil reais) cada um. A parte devedora torna aos autos e se insurge à penhora (IDs 188321115 e 193596811). Aduz que uma das vagas pertence à sua companheira, a Sra. Maria Terezinha Mendes, tendo em vista o regime de união estável (ID 189789682), o que compromete a sua meação. Alega, ainda, que é inviável a transferência da vaga de garagem para quem não seja proprietário de unidade do condomínio Assim, pugna pela ilegalidade da alienação em hasta pública e a desconstituição da penhora. O exequente se manifestou ao ID 195934289. É o relatório. Decido. O tema em apreço gira em torno da (im)penhorabilidade de bens adquiridos na constância de união estável, o que comprometeria a meação da companheira do executado. Conforme relatado, ao ID 134718194 foi deferida a penhora de vagas de garagem de matrículas n. 84.240 e 84.241, ambas de propriedade do executado. Depreende-se dos ID’s 134640489 e 134640486 que os bens estão devidamente matriculados no nome do executado Paulo Luiz Valério Borges, cujas averbações se deram em 27/05/2009. Inobstante, sua companheira, Maria Terezinha Mendes, se opõe à hasta pública, sob o argumento de que a alienação compromete sua meação. A escritura pública de ID 189789682 dá conta de que as partes estão em união estável desde 19/03/1981. Ou seja, para todos os efeitos, as vagas de garagem, de fato, foram adquiridas na constância da união estável. A solução da controvérsia cinge-se em assentar se a penhora compromete a meação da companheira, embora os bens estejam inscritos no nome do executado. Prevê o art. 1.725 do Código Civil que as relações patrimoniais da união estável gerem-se pelo regime da comunhão parcial de bens, não havendo disposição em contrário na escritura pública de ID 189789682. Ainda, o direito pátrio confere à união estável tratamento semelhante àquele previsto para o casamento. A tendência é aproximar os institutos, em observância aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Ora, a título de exemplo, o Supremo Tribunal Federal assegurou à união estável o mesmo tratamento sucessório conferido ao casamento (Tema n. 498 da repercussão geral). No mesmo sentido, veja-se que a doutrina, inclinando-se a tal aproximação dos institutos, prevê que “A decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do art. 1.790 do Código Civil não importa equiparação absoluta entre o casamento e a união estável. Estendem-se à união estável apenas as regras aplicáveis ao casamento que tenham por fundamento a solidariedade familiar. Por outro lado, é constitucional a distinção entre os regimes, quando baseada na solenidade do ato jurídico que funda o casamento, ausente na união estável” (enunciado n. 641 da VIII Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal). Ato contínuo, sabe-se que o Código Civil dá liberdade aos cônjuges para contraírem as obrigações que forem necessárias à economia doméstica, bem como os empréstimos necessários para tanto (incisos I e II do art. 1.643, CC). Ademais, a legislação civil é expressa em atribuir responsabilidade patrimonial solidária entre os cônjuges, para os fins da administração doméstica e conjugal: “Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”. Em uma interpretação sistemática desses dispositivos com o Código de Processo Civil (art. 790, IV, CPC), entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que há a presunção relativa (iuris tantum) de que as dívidas contraídas pelo cônjuge ocorrem em proveito familiar. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial aponta para a possibilidade de extensão da responsabilidade pela dívida à meação do cônjuge, mesmo que este não faça parte da execução, cabendo a ele o ônus da prova de que a dívida não foi contraída em proveito da sociedade conjugal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO. VERIFICAÇÃO. 1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito. 2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge. 3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora já era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu cônjuge, contra quem se requereu a penhora de aquestos. Nesse passo, levando-se em conta a presunção de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar, cabível a busca de bens a ele pertencentes passíveis de sub-rogação e, caso existentes, a realização da requerida penhora, com a posterior intimação dele acerca da constrição. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1159384, 07218524320188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, cabível a penhora patrimonial da companheira, sobretudo considerando que resta comprovado que a dívida foi contraída na constância da união estável. A título de reforço, seguem os seguintes arestos: ( ) Portanto, entendo ser insubsistentes os argumentos propostos pela companheira, considerando a responsabilidade familiar solidária pelas dívidas contraídas na constância da união estável. Ora, não há que se falar em comprometimento da meação, tendo em vista a solidariedade. Vale reforçar que cabe à companheira cônjuge do executado o ônus de eventual prova da não destinação da dívida em proveito do casal, o que não foi feito no caso em apreço. Ainda, não há que se falar em impossibilidade de alienação das vagas de garagem a terceiros, sob pena de se entregar aos bens uma proteção absoluta. Outrossim, as vagas possuem matrículas próprias, de modo que são bens autônomos. Contudo, a penhora deve se compatibilizar ao que dispõem o art. 1.331, §1o, d ́Código Civil e art. 2o, §§1o e 2o, da Lei n. 4.591/64, os quais restringem a disposição dos bens aos condôminos. Assim, as vagas levadas a hasta pública só poderão ser destinadas aos condôminos do edifício. Nesse sentido, veja(m)-se o(s) seguinte(s) aresto(s): ( ) Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a impugnação ofertada pelo executado e por sua companheira (IDs 188321115 e 193596811). EXPEÇA-SE carta precatória de alienação em hasta pública das vagas de garagem penhoradas ao ID 134718194 (matrículas n. 84.240 e 84.241). CONSIGNE-SE no expediente a informação de que a alienação só poderá ser concedida a proprietários do condomínio. Na oportunidade, EXPEÇA-SE mandado de intimação, do condomínio, mediante AR, para que promova a afixação da informação aos demais condôminos de que os bens serão objeto de hasta pública. Frise-se que a avaliação dos bens foi homologada ao ID 188648456 no valor de R$ 195.000,00 (centro e noventa e cinco mil reais) cada. Intimem-se as partes.” (ID 196848643 na origem). Os embargos de declaração opostos pelo devedor (ID 197646748) foram rejeitados sob o argumento de que “[n]ão pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida” (ID 197946986). Nas razões recursais (ID 60542498), PAULO LUIZ VALERIO BORGES, ora agravante, afirma que “caso o entendimento da r. decisão Agravada seja mantido, haverá afetação ao direito de meação dos bens havidos na constância do relacionamento, o que é inviável” (ID 60542498, p. 7). Argumenta que “há de se levar em consideração que a origem da dívida afasta a possibilidade de penhora dos bens pertencentes a esposa do Agravante” e que “a realização e atos expropriatórios em face de bens pertencentes a terceiros sem ligação com a presente lide, irá violar o direito de meação” (ID 60542498, p. 7). Sustenta que a “decisão embargada entendeu por deferir a alienação das vagas de garagens, entendendo que no caso dos autos a dívida contraída autorizaria a alienação dos bens, mesmo desrespeitando a meação da companheira” (ID 60542498, p. 7). Alega que “há patente equivoco na r. decisão agravada, posto que a origem da dívida contraída pelo Agravante não pode ser equiparada a empréstimo, posto que a execução tem origem em débito oriundo de valores recebidos por força de medida liminar posteriormente revogada, o que evidencia o fato de que não há qualquer relação com a situação indicada no art. 1.643, I, II e 1.644 do Código Civil” (ID 60542498, p. 7). Requer ao final: “( ) a) A intimação do Agravado para apresentar sua manifestação no prazo legal; b) A tramitação prioritária do presente feito em face a idade do Agravante; c) O conhecimento e provimento do presente recurso para decretar a impenhorabilidade de uma das vagas de garagem, por pertencer a terceiro sem ligação com a apresente lide; ( )” – ID 60542498, p. 9. Preparo recolhido (ID 60542501-02). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Como relatado, busca o recorrente a reforma da decisão que manteve a penhora de duas vagas de garagem, definida na origem a possibilidade de estender a “responsabilidade pela dívida à meação do cônjuge, mesmo que este não faça parte da execução, cabendo a ele o ônus da prova de que a dívida não foi contraída em proveito da sociedade conjugal” (ID 196848643). Dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. No caso, o agravante pretende defender, em nome próprio, meação de sua companheira dos imóveis que sofreram constrição e que integram o patrimônio de ambos, o que não é permitido. Compete ao terceiro defender sua meação nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. ( ) § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843; ( )”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CÔNJUGE. DEFESA DA MEAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. SENTENÇA CASSADA. 1. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CPC). 2. De acordo com a Súmula 134 do STJ, ‘Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação’. 3. No caso, a apelante ajuizou embargos de terceiro para defender sua meação em imóvel penhorado. Nesse cenário, desacertada a extinção sem resolução do mérito, porquanto evidente o interesse de agir. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1863143, 07433476720238070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não se vislumbra interesse recursal do agravante, a quem não compete pleitear, em nome próprio, direito de terceiro. Ademais, verifico que a companheira do agravante se insurgiu contra a mesma decisão no AGI 0725374-68.2024.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria, com os mesmos argumentos apresentados no presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora